Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado na inicial e, ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Quando a lei não exige forma expressa, o contrato pode ser celebrado verbalmente, devendo, no entanto, ser demonstrada a relação contratual por outros meios admitidos em direito.

3. Observado, no caso concreto, que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a efetiva celebração da cessão de direitos sobre bem imóvel alegada na inicial, não há como ser acolhida a pretensão de rescisão do negócio jurídico com a consequente restituição dos valores que o autor afirma haver pagado ao réu.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.